Tribunal: TJDFT
Processo: 0751090-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0751090-39.2020.8.07.0000 RECLAMANTE: FORMASET INDUSTRIAL LTDA RECLAMADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.257.467, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF (Proc. 0700798-51.2019.8.07.0011), com a seguinte ementa: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO. ASSESSORIA. LICITAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso interposto pela ré em que argui, preliminarmente, a nulidade do julgado, diante do cerceamento de defesa. No mérito, requer a improcedência dos pedidos iniciais. 3. A controvérsia dos autos reside na pretensão do autor, ora recorrido, de cobrar pelos serviços prestados à ré, ora recorrente, no tocante à assessoria realizada na análise documental em processo licitatório em que a mesma sagrou-se vencedora. 4. A sentença abordou os aspectos necessários ao convencimento do juiz, fundamentando seu entendimento. Eventual discordância da recorrente não significa ausência de fundamentação, negativa de prestação jurisdicional, tampouco ofensa a artigos processuais e/ou constitucionais. Carece de respaldo a alegação de cerceamento de defesa por não terem sido produzidas provas orais, haja vista que é facultado ao julgador, como destinatário da prova (CPC, art. 370), o indeferimento da produção das provas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o, da Lei no. 9.099/95. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta aos Princípios da Ampla Defesa e do Contraditório, facultando ao juiz proferir decisão com base exclusivamente nos documentos juntados e, assim, entendendo pela prescindibilidade de provas a serem produzidas, autorizado o julgamento antecipado da lide, na forma do previsto no art. 355, I do CPC. Preliminar rejeitada. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código Civil (Lei n. 10.406/2002). 6. A recorrente sustenta que os pagamentos concernentes ao serviço de assessoria prestado pelo autor, ora recorrido, são indevidos, pois não se sagrou vencedora no processo licitatório. Tal alegação, contudo, não se coaduna com as provas acostadas aos autos. 7. Dos autos consta que o edital de pregão no 53180.002015/2017-54 (ID 14484161,pag. 09) teve resultado favorável à recorrente, tendo sido adjudicado o objeto do lote da licitação à empresa recorrente, conforme se infere dos documentos juntados à inicial e da ata de registro de preços assinada pela ré, após a homologação e adjudicação do lote 3, objeto do aludido edital dos Correios (ID 14484212, pags. 01 e 02). 8. Escorreita a sentença em condenar a empresa ré, ora recorrente, ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor do contrato oriundo da licitação, modalidade pregão, ao autor, ora recorrido. 9. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art.55, Lei 9099/95. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).” (Juiz Fabrício Fontoura Bezerra, julgado 2020.) A reclamante foi intimada (id 22139866) para indicar i) o valor da causa, equivalente à condenação que lhe foi imposta; ii) precedente vinculante do STJ que teria sido inobservado pela Turma Recursal, bem como para comprovar a hipossuficiência. As custas foram recolhidas (id 22620822) e apresentada emenda à inicial, contemplando o valor da causa (id 22620821). Sustenta, em resumo, que foi cerceada no seu direito de produção de provas, sobretudo a oral, e que o entendimento da 1a Turma Recursal está em desacordo com a CF, 5o, LV, CPC 369 e decisões do STJ, em cujos precedentes citados há referência ao tema de cerceamento de defesa por indeferimento de provas. Embasa o pedido no STJ 532 e na jurisprudência de tribunais estaduais, bem como na do TRF 3 , citando julgados. Requer a cassação ou reforma da decisão reclamada e a sustação dos efeitos do acórdão por ser contrário à súmula do STJ. 2. A reclamação comporta juízo negativo de admissibilidade. Conforme RITJDFT 18, VI, a reclamação visa a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. Trata-se, portanto, de via excepcional para assegurar a observância à jurisprudência qualificada, vinculante, do STJ. Assim, o seu cabimento deve ser interpretado restritivamente, pois nem o CPC nem o Regimento Interno tornaram este Tribunal instância revisora do Juizado Especial. No caso, a reclamante entende que se trata de causa em que a produção de prova é imprescindível, fazendo referência ao STJ 532 (id 22620821 – p. 9 - Item “cabimento”). Porém, o aludido enunciado não guarda congruência com o acórdão reclamado. Com efeito, enquanto o a demanda no Juizados versou sobre cobrança pelos serviços prestados à ré - assessoria realizada na análise documental em processo licitatório em que foi vencedora -, o enunciado 532 tem o seguinte teor: 532 - Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa. Portanto, a inicial não descreve divergência, sequer em tese, entre o acórdão da Turma Recursal e jurisprudência qualificada do STJ porventura relativa à matéria julgada. Atente-se para a pacífica jurisprudência da Câmara de Uniformização: EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Ac. 1.271.562, Desa. Carmelita Brasil, julgado em 2020). Note-se que todos os precedentes do STJ apontados na inicial não configuram jurisprudência vinculante e, por isso mesmo, não autorizam o manejo da reclamação. Quanto aos precedentes dos outros tribunais, embora respeitáveis, carecem de utilidade para o caso. Em verdade, a pretensão da reclamante implica tentativa de reforma do decisum, não se prestando a reclamação como sucedâneo recursal. O seu inconformismo com relação ao acórdão não autoriza a revisão por esta Câmara. 3. Posto isso, indefiro a Reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Advirto para a possibilidade, em tese, da aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o, e no 1.026, § 2o. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR